Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE. RISCO DE JULGAMENTO CONFLITANTE. EXISTÊNCIA.

1.A intenção da norma inserta no art. 55 do Código de Processo Civil é que os processos conexos tenham julgamento simultâneo a fim de evitar decisões conflitantes.

2. In casu, há identidade entre causa de pedir e de pedidos entre as ações, bem como risco de prolação de decisões conflitantes, razão pela qual a reunião dos feitos é medida que se impõe.

3. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o JUÍZO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, suscitante.